Tribunal: TJDFT
Processo: 0704811-65.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. EFEITO SUSPENSIVO. MEDIDA MAIS BRANDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Menor surpreendido traficando drogas na Ceilândia-DF, em pequenas quantidades - 0,69g de cocaína e 1,26g de maconha, mas, com razoável quantidade de dinheiro - R$ 94,00 reais. Aplicada medida de Internação. Recurso da Defesa pela minoração da medida socioeducativa. Tem em seu desfavor quatro internações e registro de conduta equivalente a roubo. Não merece acolhida o pedido de concessão de medida menos rigorosa, eis que se faz necessário o acompanhamento do menor por um período maior de tempo, se levado em consideração que o objetivo, nesta oportunidade, é o de reeducação.
2. Negado provimento ao recurso do menor.